Tribunal: TJDFT
Processo: 0750240-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750240-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HUMBERTO JOSE CHITTO AGRAVADO: ROGERIO CORREA DO NASCIMENTO DECISÃO 1. O requerido agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 75679782 – autos principais) que, com fulcro na teoria menor (CDC 28), desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Top Luxe Viagens e Turismo Ltda – EPP - para alcançar o patrimônio dos sócios Ana Paula Salvador Chitto e do agravante. Sustenta, em síntese, que a desconsideração pressupõe abuso da personalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que não se verifica. Alega ser parte ilegítima, visto que é sócio minoritário (1% do capital social) e não exerce atos de gestão, motivo pelo qual não pode ser alcançado pelo levantamento do véu. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do recurso. 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito, no caso do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). Com a vênia devida ao entendimento contrário, o § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput do referido art. 28, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária. Logo, constata-se a aparência do bom direito, ao passo que o periculum in mora reside no risco de expropriação de algum bem já penhora ou que venha a sê-lo. 3. Defiro parcialmente a liminar pleiteada tão só para obstar a prática de atos expropriatórios de bens do agravante, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 07/01/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR